Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária, no período de 30/10/2018 a 12/2019, sobre a quantia de R$58.912,20 (cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e vinte centavos).

3. O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para a aplicação da correção monetária sobre o valor total da licença prêmio convertida em pecúnia, qual seja, sobre R$98.186,76 (noventa e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), valor reconhecido pelo Distrito Federal no documento exibido (ID 59170618, pág. 4).

4. Contrarrazões apresentadas (ID 59170629). O Distrito Federal pugna pela manutenção da sentença.

5. No caso, o autor apresentou planilha de cálculo (ID 59170548) que acompanhou a inicial, indicando o valor de R$98.186,76 (noventa e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) como sendo o valor devido pela licença prêmio convertida em pecúnia.

6. A Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu que, ao fazer a revisão da licença prêmio do servidor, identificou o seu direito a 10 (dez) meses, totalizando o importe de R$98.187,00 (noventa e oito mil, cento e oitenta e sete reais), conforme se extrai do documento exibido (ID 59170618, pág. 4).

7. Nesse contexto, a sentença merece parcial reparo para condenar o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária, no período de 30/10/2018 a 12/2019, sobre a quantia de R$98.186,76 (noventa e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), mantidos os demais termos da sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a correção monetária sobre o valor de R$98.186,76 (noventa e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), no período de 30/10/2018 a 12/2019, mantidos os critérios de atualização monetária fixados na origem.

9. Custas recolhidas pelo autor/recorrente (ID 59170626 e ID 59170627). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.